Tribunal: TJES
Processo: 0002809-58.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-16

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO SOBRE DISPOSITIVOS DO CDC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que validou cláusula contratual de exclusão de cobertura securitária por embriaguez do condutor em acidente automobilístico, com base no agravamento intencional do risco (art. 768 do CC). Embargante alega omissão quanto à aplicação dos arts. 6º, 46 e 51, IV, do CDC, notadamente sobre o dever de informação e a suposta abusividade da cláusula.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão quanto à análise de dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (arts. 6º, 46 e 51, IV), relativos à transparência contratual e à vedação de cláusulas abusivas em contratos de adesão, e se é cabível a integração do julgado para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há omissão relevante, pois os fundamentos legais invocados foram enfrentados em sua substância, à luz da prova dos autos e da jurisprudência do STJ.
4. A decisão embargada é clara e coerente, não se verificando contradição, obscuridade ou erro material.
5. A ausência de menção expressa a dispositivos legais não configura omissão, desde que o núcleo da controvérsia tenha sido enfrentado.
6. O inconformismo com a conclusão adotada não justifica a interposição dos embargos de declaração, tampouco sua utilização como via transversa para rediscussão de mérito.
7. O prequestionamento é considerado atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, quando opostos embargos com tal finalidade, ainda que rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: 1. A ausência de menção expressa a dispositivos legais não configura omissão quando o núcleo essencial da controvérsia foi suficientemente enfrentado. 2. A cláusula contratual de exclusão de cobertura securitária por embriaguez do condutor é válida quando não há prova de desconhecimento pelo segurado e há agravamento intencional do risco.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.025; CC, art. 768; CDC, arts. 6º, 46 e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.968.225/SP, Rel. Min. Og Fernandes, j. 17.05.2022; TJES, EDcl na Ap. 24000091967, Rel. Des. Carlos Roberto Mignone, j. 03.10.2011.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002809-58.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADELSON MIGUEL COSMO

APELADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO SOBRE DISPOSITIVOS DO CDC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que validou cláusula contratual de exclusão de cobertura securitária por embriaguez do condutor em acidente automobilístico, com base no agravamento intencional do risco (art. 768 do CC). Embargante alega omissão quanto à aplicação dos arts. 6º, 46 e 51, IV, do CDC, notadamente sobre o dever de informação e a suposta abusividade da cláusula.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão quanto à análise de dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (arts. 6º, 46 e 51, IV), relativos à transparência contratual e à vedação de cláusulas abusivas em contratos de adesão, e se é cabível a integração do julgado para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há omissão relevante, pois os fundamentos legais invocados foram enfrentados em sua substância, à luz da prova dos autos e da jurisprudência do STJ.
4. A decisão embargada é clara e coerente, não se verificando contradição, obscuridade ou erro material.
5. A ausência de menção expressa a dispositivos legais não configura omissão, desde que o núcleo da controvérsia tenha sido enfrentado.
6. O inconformismo com a conclusão adotada não justifica a interposição dos embargos de declaração, tampouco sua utilização como via transversa para rediscussão de mérito.
7. O prequestionamento é considerado atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, quando opostos embargos com tal finalidade, ainda que rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: 1. A ausência de menção expressa a dispositivos legais não configura omissão quando o núcleo essencial da controvérsia foi suficientemente enfrentado. 2. A cláusula contratual de exclusão de cobertura securitária por embriaguez do condutor é válida quando não há prova de desconhecimento pelo segurado e há agravamento intencional do risco.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.025; CC, art. 768; CDC, arts. 6º, 46 e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.968.225/SP, Rel. Min. Og Fernandes, j. 17.05.2022; TJES, EDcl na Ap. 24000091967, Rel. Des. Carlos Roberto Mignone, j. 03.10.2011.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por
ADELSON MIGUEL COSMO
, alegando a existência de vícios no acórdão proferido no ID 13096607, que negou provimento à presente Apelação.

Alega o embargante que o acórdão é omisso quanto à aplicação dos artigos 6º, 46 e 51, IV do Código de Defesa do Consumidor, em especial no que tange ao dever de informação e à alegada abusividade da cláusula contratual que exclui a cobertura securitária em casos de embriaguez do condutor. Alega ainda que não houve apreciação clara sobre a ciência prévia da cláusula de exclusão, tampouco sobre os fundamentos consumeristas que, segundo sustenta, deveriam conduzir à reforma do julgado. Por fim, requer que seja sanada a omissão e que o acórdão seja integrado para fins de prequestionamento dos dispositivos legais mencionados.

Em sua manifestação, a embargada
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
alegou que o recurso é totalmente descabido, e que não se verifica qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão. Sustenta também que o embargante busca apenas rediscutir o mérito da decisão proferida, mediante tentativa indevida de revisão do julgamento pela via estreita dos embargos de declaração. Ao final, requer a rejeição dos embargos, com aplicação de multa por caráter protelatório.

Era o que havia a relatar. Passo ao voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APC Nº 0002809-58.2020.8.08.0035

EMBARGANTE: ADELSON MIGUEL COSMO

EMBARGADA: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

RELATORA: DES. DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

VOTO

Conforme relatório, tratam-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por
ADELSON MIGUEL COSMO
, alegando a existência de vícios no acórdão proferido no ID 13096607, que negou provimento à presente Apelação.

Alega o embargante que o acórdão é omisso quanto à aplicação dos artigos 6º, 46 e 51, IV do Código de Defesa do Consumidor, em especial no que tange ao dever de informação e à alegada abusividade da cláusula contratual que exclui a cobertura securitária em casos de embriaguez do condutor. Alega ainda que não houve apreciação clara sobre a ciência prévia da cláusula de exclusão, tampouco sobre os fundamentos consumeristas que, segundo sustenta, deveriam conduzir à reforma do julgado. Por fim, requer que seja sanada a omissão e que o acórdão seja integrado para fins de prequestionamento dos dispositivos legais mencionados.

Com base nestes fundamentos, requer o acolhimento dos embargos, inclusive para fins de prequestionamento.

Pois bem.

É sabido que a excepcional e limitada via dos Embargos de Declaração tem previsão no art. 1.022 do CPC/15, para combater
“qualquer decisão judicial para: I - ­ esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II -­ suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - ­ corrigir erro material"
, apresentando, destarte, a precípua finalidade de completar a decisão omissa ou de aclará-la diante de obscuridades ou contradições, como desígnio de aperfeiçoar a prestação da tutela jurisdicional.

Também é possível atribuir efeitos modificativos ao excogitado recurso, de maneira excepcional, se os vícios apontados forem decisivos para o resultado do julgamento, quando:
(i) tratar-se de erro material clarividente; (ii) colmatadas as omissões apontadas; (iii) sanadas as contradições internas; ou (iv) corrigidas a premissa equivocada, com base em erro de fato, sobre a qual tenha edificado o pronunciamento embargado
.

Na espécie, em que pesem os fundamentos do embargante, não restam evidenciadas omissões ou quaisquer dos outros vícios taxados pelo art. 1.022 do CPC/15, que autorizem o manejo desta excepcional via recursal.

O caso discutido refere-se à negativa de cobertura securitária em razão de acidente ocorrido com veículo segurado cujo condutor foi flagrado com 15,9 dg/L de álcool no sangue, trafegando na contramão, o que, segundo a seguradora e o juízo de origem, caracterizou agravamento intencional do risco (art. 768 do Código Civil) e justificou a negativa da indenização.

O ato embargado foi no sentido de negar provimento à apelação, reconhecendo a validade da cláusula de exclusão de cobertura em razão de embriaguez, com base na jurisprudência consolidada do STJ e na ausência de prova de desconhecimento contratual. A decisão afastou a alegação de abusividade e concluiu que a negativa foi legítima e fundada em cláusula contratual válida, sem que houvesse comprovação de cerceamento de informação ao consumidor.

Confrontando os argumentos do embargante e a fundamentação do acórdão, verifico que, como já mencionado, o pedido não deve ser acolhido.

De fato, conforme se observa, não houve omissão relevante. Embora o acórdão não tenha citado expressamente os artigos 6º, 46 e 51, IV do CDC, os fundamentos legais foram enfrentados em sua substância, com base na prova técnica e nos princípios da boa-fé contratual. O voto condutor foi claro ao afirmar que:

“[...]
não há nos autos qualquer prova de que o apelante desconhecia a cláusula excludente do contrato, ou de que foi impedido de acessar a apólice. Assim, a alegação de desconhecimento não pode ser acolhida, pois o dever de diligência na leitura do contrato compete ao segurado.
[...]
”

A análise da validade da cláusula e da ausência de abusividade foi realizada à luz da legislação civil e da jurisprudência do STJ, o que afasta a tese de negativa de prestação jurisdicional. O julgador não está obrigado a rebater cada argumento ou dispositivo legal isoladamente, desde que enfrente o núcleo essencial da controvérsia — o que, no caso, foi feito de maneira suficiente.

Além disso, inexiste contradição ou obscuridade. O acórdão apresenta linha argumentativa coerente, clara e inteligível, e não se verifica qualquer erro material.

Logo, não há omissão a ser sanada, e a pretensão do embargante revela, mais uma vez, mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Registro ainda que o STJ já deixou claro o entendimento de que “(...)
o fato de o Tribunal local haver decidido a lide de forma contrária à defendida pela parte recorrente, elegendo fundamentos diversos daqueles por ela propostos, não configura omissão nem outra causa passível de exame mediante a oposição de embargos de declaração
(...)”(STJ; AgInt-AREsp 1.968.225; Proc. 2021/0295006-7; SP; Rel. Min. Og Fernandes; Julg. 17/05/2022; DJE 27/05/2022)

Não se identifica, portanto, omissão, contradição ou obscuridade. O que há, em verdade, é mero inconformismo com o resultado do julgamento, situação que não se amolda à finalidade dos embargos declaratórios.

A tentativa do embargante de, pela via transversa dos embargos, tentar infirmar as conclusões alcançadas no acórdão é totalmente inadmissível e deixa as escâncaras sua intenção de promover o rejulgamento da questão, o que não é cabível.

Não havendo, portanto, os vícios apontados, os presentes embargos devem ser rejeitados.

Noutro giro, o afunilado expediente recursal sub examine também não se presta para prequestionar matéria já examinada pela decisão como forma de galgar a interposição de recursos às Cortes Superiores, orientação da qual não destoa à jurisprudência extraída desta Corte, senão, vejamos:

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – INVIABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO IMPROVIDO. 1-Com a alegação de contradição pretende o embargante, na verdade, uma nova discussão do julgado, matéria esta inviável de ser reconhecida. 2 –
“O recurso de embargos de declaração não é a via adequada para rediscutir matéria já decidida pela decisão objurgada, tampouco se presta para prequestionar questão apta a admitir oportuno manejo de recursos aos Tribunais Superiores
.” (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 24000091967, Relator : CARLOS ROBERTO MIGNONE, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03⁄10⁄2011, Data da Publicação no Diário: 17⁄10⁄2011). 3 - Não há que se falar em embargos declaratórios com fins de prequestionamento se os argumentos invocados já foram devidamente analisados no acórdão, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos de lei que possivelmente serão enfrentados nas Cortes Superiores. 4 - Recurso improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 24120251723, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/06/2014, Data da Publicação no Diário: 26/06/2014)[não existem destaques no original]

No mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA OMISSÃO. MANIFESTAÇÃO SOBRE TODOS OS PONTOS TRAZIDOS NO RECURSO. NÃO OBRIGATORIEDADE. MANIFESTA INTENÇÃO DE PREQUESTIONAMENTO E DE REFORMA DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O recurso de embargos de declaração possui função de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade ou contradição. [...] 3. Ademais,
mesmo para situações de prequestionamento, necessário que o embargante indique em suas razões a possível ocorrência de uma das situações do artigo 535 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu
. (TJES; EDcl-AG-AI 0043565-55.2014.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 28/04/2015; DJES 06/05/2015) [não existem destaques no original]

Saliento ainda que, em decorrência da própria previsão do art. 1.025 CPC, já serão considerados incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou para fins de prequestionamento, sendo desnecessário o manejo dos aclaratórios para este fim.

Ante ao exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Por derradeiro, nunca é demais advertir que, apesar de não fazer incidir, por agora, a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, a eventual interposição de recursos protelatórios/infundados poderá resultar na aplicação de tal espécie sancionatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar